Tribunal: STF
Processo: HC 185176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.636.127/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) (Doc. 2, fls. 15-17).
    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme ementa: 
    APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI HOMICIDIO QUALIFICADO E OCULTAÇAO DE CADAVER. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA.
    Em que pese a defesa alegar que o Conselho de Sentença condenou o acusado de forma contraria a prova dos autos, o material probatório constante do processo é sólido e inconteste, de modo que não há possibilidade do Tribunal Popular ter incorrido em erro ao atribuir a autoria delitiva aos acusados. A materialidade, por sua vez, é inconteste pelos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 47, 49 e 50. 
    REFORMA DA PENA AO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. 
    O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e as consequências do crime, aplicando pena base, para cada vítima em 21 (vinte e um) anos de reclusão (duas vítimas, excluindo-se a terceira vítima). Pelo deslinde dos fatos, não há que se falar em reforma na pena base que fora devidamente valorada ao delito bárbaro cometido. 
    Ausentes atenuantes, majorou a pena pela agravante prevista no art. 61, II, alíneas "e" (contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge) e "h" (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida) do CPB. Em que pese a defesa alegar que deva ser excluída a agravante da alínea "e" já que não se trata de cônjuge pois vivia em união estável, verifica-se que o patamar de 1/6 aplicado pelo juízo, é no mínimo, como se denota do posicionamento do STJ, assim, ainda que fosse excluída a alínea "e", permanece a agravante da alínea "h", portanto, não há que se falar em alteração na dosimetria de pena, nessa etapa. 
    Pelo crime continuado como previsto no parágrafo único do art. 71 do CPB, acertadamente, o magistrado aplicou apenas uma das penas multiplicada pelo dobro, considerando que o limite é o triplo como disposto no artigo. Portanto, permanece a pena fixada definitivamente, ao crime de homicídio qualificado, no mesmo quantum estabelecido pelo juízo, ou seja, em 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, ante a ausência de qualquer circunstância que enseje sua reforma.
    APLICAÇAO DE REGIME AO CRIME DE OCULTAÇAO DE CADAVER. IMVIABILIDADE. Ao crime de ocultação de cadáver o magistrado aplicou, devidamente, pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias -multa, que somadas, pelo concurso material, restou a pena total fixada em 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, como disposto na sentença condenatória.
    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    Buscando o redimensionamento da pena-base, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 2, fls. 95-96), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao Recurso Especial; entretanto, concedeu, de ofício, ordem de Habeas Corpus a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria da pena do agravante (Doc. 2, fls. 128-136). A decisão foi confirmada pela Quita Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 142):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
    2. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o Magistrado ressaltou que a vítima tinha apenas 2 (dois) anos de idade – filha da segunda vítima – e que sua mãe tinha outros filhos, privando-os da companhia, convívio e proteção maternos. Tais circunstâncias ressaem do normal ao tipo penal em análise, devendo ser levadas em conta na fixação da pena-base. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a ocorrência de ilegalidades na dosimetria da pena. Alega, em suma, que essas flagrantes ilegalidades decorrem, em primeiro plano, do entendimento que considerou idônea a fundamentação empregada pelas instâncias de origem para valorar negativamente a circunstância judicial denominada consequências do crime. Enfatiza que a fundamentação empregada pelas instâncias de origem, chanceladas pelo acórdão ora apontado como ato coator, apoia-se na invocação de elementos de convicção que são inerentes ao crime de homicídio. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial denominada consequências do crime, com relação aos delitos praticados contra ambas as vítimas, em razão de os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias não transbordarem daquilo que usualmente se espera com relação aos crimes de homicídio.
    É o relatório. Decido.
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, consignou o STJ:
     A decisão agravada, no que diz respeito à insurgência do agravante, foi proferida nos seguintes termos, verbis (e-STJ, fls. 623-629, com destaque): 
    "No que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, assim consignou o Juiz sentenciante (e-STJ, fls. 416-417, com destaque): 
    'As condutas atribuídas ao condenado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CPB, a fim de se evitar repetições desnecessárias. 
    Culpabilidade reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, haja vista que arquitetou os crimes para serem praticados em sua própria fazenda. 
    O condenado é possuidor de bons antecedentes. 
    Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias. 
    O motivo é reprovável, tendo em vista que praticou os crimes por receio de ter que partilhar com a esposa o patrimônio adquirido na constância da união. 
    As circunstâncias dos crimes já foram apreciados pelo Conselho de Sentença, nada tendo a valorar, a fim de não incorrer em bis in idem. 
    As consequências dos crimes foram graves, tendo em vista que houve a perda de 02 (duas) vidas humanas, sendo que a vítima Alanna Kauane Lopes de Andrade tinha apenas 02 (dois) anos de idade, para sofrimento de seus parentes, enquanto que a vítima Luzineide Andrade Lopes tinha outros filhos, acarretando, assim, reflexos repentinos no seio familiar de ambos. 
    O comportamento das vítimas em momento algum contribuiu para a prática dos delitos, motivo pelo qual também deve ser analisado de modo reprovável. 
    DOS CRIMES DE HOMICÍDIO 
    Desta forma, à vista dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base para cada um dos homicídios qualificados em 21 (vinte e um) anos de reclusão, já observada a forma qualificada. 
    [...]' 
    O Tribunal de origem enfrentou o tema objeto do recurso especial da seguinte forma (e-STJ, fl. 500): 
    'O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e as consequências do crime, aplicando pena base, para cada vítima (duas vítimas, como consta na sentença) em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Pelo deslinde dos fatos, não há que se falar em reforma na pena base que fora devidamente valorada ao delito bárbaro cometido. [...]' 
    Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 
    In casu, não obstante a afirmação contida no acórdão, no sentido de que teriam sido consideradas desfavoráveis ao réu 3 (três) circunstâncias judiciais, verifica-se da sentença que além da culpabilidade, do motivo e das consequências do delito, o comportamento das vítimas também foi reputado desfavorável ao agravante, não sendo objeto do recurso, contudo, a valoração negativa desta última vetorial. 
    [...] 
    Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 
    Na hipótese dos autos, o Juiz de 1º grau ressaltou que a vítima tinha apenas 2 (dois) anos de idade – filha da segunda vítima – e que sua mãe tinha outros filhos, privando-os da companhia, convívio e proteção maternos. Como se vê claramente, tais circunstâncias ressaem do normal ao tipo penal em análise, devendo ser levadas em conta na fixação da pena-base.
    […]
    Ademais, esta Corte Superior de Justiça entende que a tenra idade da vítima é fundamento que pode justificar o aumento da pena-base. 
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerada desfavorável ao paciente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime. Como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação ao vetor impugnado nesta impetração, a extensão do dano produzido pela prática criminosa extrapola a elementar do tipo penal, sobretudo porque a vítima tinha apenas 2 (dois) anos de idade – filha da segunda vítima – e que sua mãe tinha outros filhos, privando-os da companhia, convívio e proteção maternos.
    Quanto à consideração desfavorável do comportamento das vítimas, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à nova dosimetria das penas. 
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente